Tribunal: TJMT
Processo: 1036489-64.2022.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036489-64.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WALDINEY PEDRO DIAS - CPF: 666.731.781-91 (RECORRENTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL – AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO IMPROVIDO.

Sentença que, com base na prova dos autos, reconhece a legitimidade do débito levado à inscrição.

Documento carreado aos autos com assinatura da parte recorrente, o qual afasta eventual dúvida acerca da contratação do cartão de crédito e do seguro prestamista sobre o limite de crédito do citado cartão de crédito, sendo o débito oriundo da referida relação jurídica.

Prova dos autos robusta em apontar a existência da relação jurídica e bem assim do débito dela originado, o qual restou legitimamente inscrito à vista do seu não adimplemento.

Ato ilícito que não se configura.

Dano moral que não se sustenta.

Sentença que não merece reforma, porquanto respaldada pelo acervo probatório dos autos.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

Isto posto, nos termos dos artigos 80, II e V c.c. 487, I, ambos do CPC, opino por
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

a) diante da litigância temerária reconhecida, condeno a parte Reclamante como litigante de má fé ao pagamento de multa no valor R$ 1.283,76 (mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos), correspondente à 9% (nove cento) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Reclamada;

b) fixo honorários de advogado no valor de R$ 1.426,40 (mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), correspondente a 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, devidos ao advogado da parte Reclamada (se houver);

c) a correção monetária nos itens “a” e “b” deverá ser pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação (16/11/2022), nos termos da Súmula 14/ STJ, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da sentença (§ 16, do artigo 85, do CPC);

A parte recorrente aduz em suas razões recursais que não houve a juntada do instrumento do contrato que legitimaria o débito cobrado, eis que decorrente de seguro prestamista não justificado. Aduz ainda que não possui relação jurídica com a recorrida desde dezembro/2021.

Pede ao final a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos dirigidos na inicial com a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais e restituição do montante que lhe fora descontado em folha de pagamento desde o mês de agosto/2022.

A recorrida em suas contrarrazões pleiteou a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023